Tribunal: TJSP
Processo: 1512722-65.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução fiscal. Crédito tributário. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. Oposição de apelação. Erro grosseiro. Impossibilidade de seu recebimento como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1512722-65.2018.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO, é apelado EDENILSON
MARTINES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512722-65.2018.8.26.0582 -Voto no 32153
2
Voto no 32.153
Comarca:
São Miguel Arcanjo
Apelante:
Município
de
São
Miguel
Arcanjo
(exequente)
Apelado:
Edeilson Martines dos Santos (executado)

Juiz sentenciante: Matheus Oliveira Nery Borges
Ementa: Execução fiscal. Crédito tributário. Valor do crédito
inferior ao de alçada art. 34 da LEF. Oposição de apelação. Erro
grosseiro. Impossibilidade de seu recebimento como embargos
infringentes. Não se conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Miguel Arcanjo contra sentença de fls. 17 que, em razão do
abandono de causa, julgou extinta a execução ajuizada em face de
Edeilson Martines dos Santos, nos termos do artigo 485, III do
Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante, em apertada síntese, que não restou
configurado o abandono de causa, pois empreendia diligências
administrativas com o propósito de localização do devedor. Requereu
a reforma da sentença e prosseguimento da execução (fls. 20-27).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São Miguel
Arcanjo em 10.12.2018 tem como objeto a cobrança de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512722-65.2018.8.26.0582 -Voto no 32153
3
tributário oriundo de IPTU referente ao exercício de 2017. O valor total
executado é de R$ 604,34 (fls. 02).
Sabe-se que, nos termos do art. 34 da lei das execuções
fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas em execuções de valor
igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, só se
admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada passou a
ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o STJ consignou
entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50
UFIR (REsp 607.930/DF).
No caso, a propositura de demanda ocorreu em dezembro
de 2018. Nessa época, o valor de alçada era de R$ 1.055,43.
Ocorre que o valor do crédito executado (R$ 604,34) é
inferior ao valor de alçada.
Dessa forma, percebe-se que o exequente cometeu erro
grosseiro quando da interposição da apelação e, portanto, não é
possível aplicar-se o princípio da fungibilidade, recebendo-se o
recurso como embargos infringentes.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara:
Execução Fiscal. ISS e Taxa de Fiscalização de Funcionamento
do exercício de 2010. Sentença que julgou extinta a execução
fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Insurgência da
Municipalidade. Valor da execução fiscal (R$ 714,31) que na data
da distribuição (27.11.2014) era inferior ao limite de alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512722-65.2018.8.26.0582 -Voto no 32153
4
aplicável à época (R$ 826,95). Fato que no momento da
interposição do recurso, em 2017, era de amplo conhecimento,
autorizava apenas os embargos infringentes (art. 34 da Lei n.
6.830/1980) e assim afasta a possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo
que determina o não conhecimento do recurso. Recurso não
conhecido1.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 TJSP; Apelação 0503340-47.2014.8.26.0116; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018